Tribunal: TJSP
Processo: 1002960-88.2024.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. TEMAS 006 E 1.234 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO. Concessão da segurança na origem em ordem a determinar o fornecimento, pelo impetrado, dos medicamentos "Colírio Hyabak, Colírio Panatnol, Proctyl e Troxerrulina".

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. TEMAS 006 E 1.234 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO. Concessão da segurança na origem em ordem a determinar o fornecimento, pelo impetrado, dos medicamentos "Colírio Hyabak, Colírio Panatnol, Proctyl e Troxerrulina". Inadmissibilidade. Imperiosa observância das teses e súmulas vinculantes (60 e 61) firmadas pelo STF ao tempo do julgamento dos recursos correspondentes aos Temas 006 e 1234. Fornecimento de fármacos não padronizados pelas listas do SUS que é excepcional e deve ser precedida do preenchimento cumulativo dos requisitos traçados pelo Pretório Excelso. Apresentação de relatório médico genérico, que não explicita a quais tratamentos a parte impetrante se submeteu sem sucesso. Embora demonstrada a hipossuficiência da parte impetrante, inexiste demonstração da eficácia dos fármacos, com base em "evidências científicas de alto nível" e, ainda, da "imprescindibilidade clínica do tratamento" indicado. Mandado de segurança é remédio constitucional que dispensa dilação probatória, devendo estar demonstrado, de plano, o direito líquido e certo, cujo reconhecimento se pretende. Denegação da ordem que se impõe, ante a falta de demonstração da existência do direito líquido e certo almejado. Precedentes. Desfecho de origem reformado. Recursos voluntário e oficial providos.